Tribunal: TJBA
Processo: 8119318-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119318-22.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GIRLENE DIAS VELOSO

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A

Advogado(s)
:
DJALMA GOSS SOBRINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A controvérsia se refere ao pedido de indenização por negativação indevida em razão de dívida prescrita, requerendo a parte demandante a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais que alega ter sofrido.

2. O argumento de que a plataforma não possui caráter público, o acesso à dívida inserida é restrito ao credor e ao devedor, apenas, em verdade, choca por sua audácia, seja porque é incontrastável que os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público, seja porque salta aos olhos a parceria econômica estabelecida entre o suposto credor e o arquivista.

3. Acrescente-se que a inclusão do nome e CPF do consumidor na plataforma, por ser denominada "Limpa Nome", pressupõe, exatamente, que o nome está "sujo", com restrição, que há algo pendente no que tange a pagamento, a dívidas e a eventual concessão de crédito, atual ou futuro, àquele consumidor, já que tal plataforma tem como função, inclusive, a consulta de financeiras, bancos e outros concedentes de crédito no mercado, para analisarem o perfil do consumidor.

4. Portanto, merece reparo a sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de exclusão do apontamento do nome da parte autora da referida plataforma e de abstenção de cobrança do(s) débito(s), que, por todo o exposto, são decorrência lógica do reconhecimento da prescrição e da inexigibilidade do débito.

5. Assim, equiparada a Plataforma SERASA LIMPA NOME a um cadastro de inadimplentes, o consectário lógico é a existência de danos morais in re ipsa (presumidos) na inscrição de dívidas prescritas cobradas indevidamente.

6. Em casos análogos, o entendimento desta Corte vem se firmando no sentido de que em casos de inclusão indevida de débito em cadastro de inadimplentes, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional, razoável e suficiente para a reparação, sem enriquecer indevidamente o consumidor.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8119318-22.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante GIRLENE DIAS VELOSO e como apelada HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.